Tribunal: TJPA
Processo: 0806376-02.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12398 - Divulgação de cena de estupro
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0806376-02.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: THASSIO RODRIGO TEIXEIRA DOS SANTOS

INTERESSADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. ARTIGO 217-A, C/C ARTIGO 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

1.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU QUANTO AO RESULTADO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA. RÉU SOLTO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU AO AGRAVANTE O PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS
: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Segundo o que prevê o artigo 392, incisos I e II, do Código de Processo Penal, a obrigatoriedade de intimação pessoal do acusado somente ocorre se estiver preso, podendo ser dirigida unicamente ao patrocinador da defesa na hipótese de réu solto.

2. Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça – STJ, tem entendido que, na segunda instância, a prerrogativa da intimação pessoal restringe-se ao Ministério Público e, eventualmente, se for o caso, ao Defensor Público ou Dativo.

3. No caso, além de o ora agravante encontrar-se solto quando do julgamento da apelação, possuía defensor constituído, tendo sido a intimação realizada mediante publicação na imprensa oficial, conforme informado na Decisão Monocrática ora impugnada. Desse modo, tendo em vista que a intimação do acórdão foi realizada de acordo com a lei, não há falar em constrangimento ilegal.

4. Assim, considerando que Acórdão nº 84480873 foi devidamente publicado e disponibilizado no DJE em 25/11/2022, bem como intimadas as partes, que restaram devidamente notificadas acerca do início da contagem do prazo prescricional a partir ao primeiro dia útil seguinte à publicação, consoante asseverado na Certidão de Trânsito em Julgado/Remessa, ID 12290166, nos autos do processo originário, não há qualquer prejuízo à defesa do ora agravante a ser reconhecido.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

15ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em cinco de junho de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho de dois mil e vinte e três.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Regimental em Apelação Criminal
interposto em favor de
THASSIO RODRIGO TEIXEIRA DOS SANTOS
, através de advogado particular habilitado nos autos, contra a
Decisão Monocrática
proferida nos autos da
Ação Penal nº 0000539-04.2016.8.14.0401
, que
negou
ao ora agravante o
Pedido de Desarquivamento dos Autos
, para fins de interposição de Recurso Especial.

Em sua
petição inicial
, ID 13761817, o agravante aduziu que apresentou, junto ao Juízo da Vara de Crimes contra à Criança e Adolescentes da Comarca de Belém/PA, o Pedido de Desarquivamento dos autos do processo originário, requerendo a devoção de prazo para interposição de recurso especial, alegando a ausência de intimação da publicação do Acórdão nº 84480873, julgado em 11/11/2022, em que se deu parcial provimento ao recurso defensivo, sendo certificado o trânsito em julgado da decisão em 14/12/2022, e publicada a decisão de baixa definitiva dos autos em 04/01/2023.

Pontuou que o Juízo de 1º Grau determinou o desarquivamento do feito, e seu envio a este Eg. Tribunal de Justiça para análise do pleito.

Destacou que, em sede de Decisão Monocrática, foi indeferido o pedido de desarquivamento dos autos, sob o argumento de devida publicação do mencionado acórdão, com a escorreita intimação das partes.

Inconformado com tal decisão, o ora agravante apresenta o presente recurso, sustentando, que respondeu todo o processo em liberdade, porém, está com uma ordem de prisão e padece de constrangimento ilegal, vez que não foi intimado pessoalmente do Acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que limitou-se a realizar a intimação via DJE, violando, os princípios da ampla defesa e do contraditório ao certificar seu trânsito em julgado.

Argumentou que o Acórdão foi concedido parcialmente, no entanto, não teve sua decisão reformada, pois o processo retornou ao juízo de origem e foi arquivado, o que demonstra total descaso com a situação do agravante, bem como cerceamento de defesa ao ser certificado o trânsito em julgado mesmo após o requerimento realizado pelo agravante. Segundo o entendimento do STJ o defensor público, dativo, o recorrente ou mesmo o advogado constituído devem ser intimados pessoalmente do acordão prolatado, bem como, a ausência de intimação pessoal gera nulidade.

Sustentou que, no caso em tela, a sentença proferida pelo juízo “
a quo
”, não deveria transitar em julgado sem a intimação pessoal do agravante em relação ao acordão proferido, pois não foi observado os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, não tendo sido oportunizado ao agravante interpor os recursos cabíveis.

Ressaltou que é inadmissível um acordão ser prolatado reformando uma sentença e esta não ser modificada pelo juízo ou até mesmo pelo tribunal, mesmo sendo parcialmente provido deveria ter sido reformado, o que não ocorreu, sendo assim, o agravante teria que começar a cumprir uma pena que tecnicamente seria reduzida, mas não foi por conta de sua manutenção, o que torna o acordão incoerente em termo de cumprimento, pois parcialmente favorável ao agravante e não reformou a sentença.

Requereu, assim, que seja restabelecido seu direito à ampla defesa e ao contraditório, para saber o real quantum penal condenatório de sua sentença, havendo assim a necessidade de anular o trânsito em julgado do acordão, bem como, de reestabelecer os prazos recursais para que o mesmo possa interpor os recursos necessários, assim como, ter revogada a ordem de prisão determinada pela Justiça do Estado do Pará.

Recebidos os autos, ID 13923300, solicitei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º Grau para análise e parecer.

Nesta
Superior Instância
, ID 14020823, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso, para que seja mantida a decisão monocrática que manteve a decisão de trânsito em julgado do Acórdão nº 84480873.

Passo a
decidir
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e legitimidade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, o agravante pretende, em síntese, que seja reformada a decisão monocrática que negou o Pedido de Desarquivamento dos Autos, para que seja anulada a decisão de trânsito em julgado do acórdão proferido na ação originária, com o restabelecimento dos prazos processuais, para fins de interposição de Recurso Especial, em razão da ausência de intimação pessoal da decisão.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal ora analisada
não merece acolhimento
.

Segundo o que prevê o
artigo 392, incisos I e II, do Código de Processo Penal
, a obrigatoriedade de intimação pessoal do acusado somente ocorre se estiver preso, podendo ser dirigida unicamente ao patrocinador da defesa na hipótese de réu solto. Confira-se:

Art. 392. A intimação da sentença será feita:

I - ao réu, pessoalmente, se estiver preso;

II - ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança; (...).

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 392 DO CPP. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. NÃO OCORRÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO MINISTERIAL. TEMPESTIVIDADE. REGULARIDADE RECONHECIDA PELA DEFESA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343⁄06. JULGAMENTO DO RECURSO EM PERÍODO DA VACATIO LEGIS. RETROAÇÃO PARCIAL DE ARTIGO DE LEI PENAL NOVA MAIS BENÉFICA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1.
Nos termos do art. 392 do CPP, a intimação da sentença só será pessoal se o réu estiver preso (inciso I). No caso de o réu se livrar solto ou nos crimes afiançáveis, sendo prestada a fiança, a intimação será feita pessoalmente ao réu ou ao defensor por ele constituído (inciso II)
. (...). 7. Ordem denegada.
(STJ -HC 100.692/PR, 5.ª Turma, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe de 02/08/2010).
Grifei

Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça – STJ, tem entendido que, na segunda instância, a prerrogativa da intimação pessoal restringe-se ao Ministério Público e, eventualmente, se for o caso, ao Defensor Público ou Dativo.

No caso, além de o ora agravante encontrar-se solto quando do julgamento da apelação, possuía defensor constituído, tendo sido a intimação realizada mediante publicação na imprensa oficial, conforme informado na Decisão Monocrática ora impugnada, senão vejamos:

“
(...). R.H. Requer o impetrante, petição em ID nº 13170838, desarquivamento dos autos e devolução de prazo para interposição de Recurso Especial sob a alegação de que não ocorreu a publicação do Acórdão de nº 84480873, relativo ao julgamento do Recurso em Apelação impetrado em favor de Thassio Rodrigo Teixeira dos Santos, o qual, em decisão prolatada em 11/11/2022, foi dado parcial provimento. Informa o requerente que, em 14/12/2022, foi declarado o trânsito em julgado do Acórdão, porém, que nem ele, e tampouco o apelante, não identificaram a publicação do mesmo no diário da justiça de segunda instância. Aduz que em 04/01/2023, foi publicada decisão de arquivamento dos autos, constando a respectiva certidão de trânsito em julgado do Acórdão, e que tal impediu a interposição de recurso à superior instância, restando a defesa prejudicada em razão da não publicação do referido Acórdão no diário de justiça, pois tal data daria início a contagem do prazo para interposição de novo recurso. Afirma que o referido Acórdão não foi publicado no diário de justiça e tampouco foi o impetrante intimado eletronicamente da decisão proferida, ocorrendo intimação somente do Ministério Público, restando a defesa sem prazo para interposição do recurso cabível, razão pela qual pleiteia o desarquivamento dos autos e a anulação do trânsito em julgado do correspondente Acórdão com sua consequente publicação ou intimação eletrônica do impetrante, dando início assim à contagem de prazo para interposição dos correspondentes recursos. O pedido foi formulado no primeiro grau, tendo a magistrada determinado o desarquivamento do feito e seu envio a esta Corte para análise do pleito. Em ID 13182586, foi juntado pela Secretaria Única de Direito Penal (UPJ Penal), cópia da publicação em Diário Eletrônico de Justiça Nacional da Certidão de publicação nº 2821 de 24/11/2022, que confirma a publicação do Acórdão relativo a estes autos, nº 0000539-04.2016.8.14.0401, julgado em 11 de novembro de 2022. Este é o sucinto relatório.
DECIDO.

Da análise dos autos, bem como dos documentos acostados, denota-se que, ao contrário do alegado pelo impetrante, restou devidamente publicado o Acórdão nº 84480873, bem como intimadas as partes, que restaram devidamente notificadas acerca do início da contagem do prazo prescricional a partir ao primeiro dia útil seguinte à publicação. Assim, não há que se falar em não publicação do Acórdão e, por conseguinte, em devolução do prazo recursal, pois o Acórdão restou efetivamente publicado. Em razão do exposto, denego o pleito formulado e determino o arquivamento dos autos uma vez que já certificado o trânsito em julgado
. Cumpra-se. (...)
.” ID 13761820.
Grifei

Desse modo, tendo em vista que
a intimação do acórdão foi realizada de acordo com a lei
,
não há falar em constrangimento ilegal
.

Singrando estes mares, encarto os seguintes julgados:

HABEAS CORPUS. CRIMINAL. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO DO RÉU ACERCA DO ACÓRDÃO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO FEITA PELA IMPRENSA OFICIAL. POSSIBILIDADE. ART. 392 DO CPP. APLICAÇÃO APENAS À INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o art. 392 do CPP exige a intimação pessoal do réu somente quanto à sentença de primeiro grau, não sendo estendida a referida obrigatoriedade ao acórdão que julga a apelação. - Tendo o Defensor constituído sido intimado por meio da imprensa oficial acerca do acórdão que julgou a apelação, não há falar em cerceamento de defesa. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.
(STJ - HC 218.311/SP, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD - DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE -, QUINTA TURMA, julgado em 07⁄05⁄2013, DJe 10/05/2013).
Grifei

HABEAS CORPUS.

Condenação criminal definitiva. Pretendida a anulação do trânsito em julgado, expedindo-se contramandado de prisão e devolução do prazo para apresentação das razões recursais, diante da ausência de intimação pessoal da paciente quanto ao acórdão que manteve em parte a sentença condenatória. Não cabimento. Constrangimento ilegal não verificado.
Regular intimação do defensor público dativo, não havendo exigência de intimação pessoal do réu que respondeu solto ao processo
.
Inteligência do art. 392, II, CPP. Entendimento pacífico do STJ
.
Prejuízo à ampla defesa, em razão da ausência de interposição de recurso perante os tribunais superiores, não demonstrado, até porque não é possível a revolvimento de matéria fática em sede de recurso especial ou extraordinário
. Ordem denegada
. (TJ-SP - HC: 21361222020228260000 SP 2136122-20.2022.8.26.0000, Relator: Marcelo Semer, Data de Julgamento: 03/08/2022, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/08/2022).
Grifei

HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. DEFENSORIA PÚBLICA INTIMADA QUE SE ABSTEVE EXPRESSAMENTE DO DIREITO DE RECORRER. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ALMAJEDA REABERTURA DE PRAZO RECURSAL E REVOGAÇÃO DA PRISÃO DO PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. INTIMAÇÃO VÁLIDA. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há que se falar em qualquer ofensa aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, tampouco em prejuízo para o paciente, uma vez que, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do seu defensor constituído acerca do acórdão que manteve a sentença condenatória, por disposição expressa do art. 392, inciso II do CPP, bem como, em razão de precedentes das Cortes Superiores
. Desta feita,
a cientificação do antedito acórdão se efetivou de forma válida, eis que a Defensora Pública foi intimada pessoalmente daquela decisão, e sua opção em não interpor Recurso Especial e/ou Extraordinário está de acordo com o princípio da voluntariedade, insculpido no art. 574 do CPP, pelo qual é conferida à defesa do acusado a análise acerca da conveniência e oportunidade para a interposição de eventual recurso
. 2.
Por conseguinte, tendo sido o acórdão alcançado pela preclusão máxima, tem-se que o interesse da parte em recorrer às instâncias superiores não é capaz de desfazer o regular trânsito em julgado daquele decisum – por não se tratar de nenhum tipo nulidade – tampouco de se fazer revogar a prisão do paciente
. 3. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
(TJ – PA HC Criminal nº 0811216-94.2019.8.14.0000, Relator (a): Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, Data de Julgamento: 12/03/2020, Data de Publicação: 20/03/2020).
Grifei

Por conseguinte, considerando que Acórdão nº 84480873 foi devidamente publicado e disponibilizado no DJE em 25/11/2022, bem como intimadas as partes, que restaram devidamente notificadas acerca do início da contagem do prazo prescricional a partir ao primeiro dia útil seguinte à publicação, consoante asseverado na Certidão de Trânsito em Julgado/Remessa, ID 12290166, nos autos do processo originário,
não há qualquer prejuízo à defesa do ora agravante a ser reconhecido
.

Ante o exposto, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente Agravo Regimental e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão ora combatida por seus próprios fundamentos, nos termos da motivação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 05 de junho
de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 15/06/2023